Tribunal: TJSP
Processo: 1006406-69.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM DANO MATERIAL. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material movido

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM DANO MATERIAL. REEMBOLSO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material movido contra o Município de Araraquara e a Fazenda do Estado de São Paulo, com fundamento no descumprimento parcial de obrigação judicial de fornecimento de medicamentos, anteriormente fixada em ação distinta (processo n. 1000912-78.2014.8.26.0037). O requerente alegou ter arcado com a compra dos insumos em determinados meses e pleiteou o reembolso da quantia de R$ 354,08.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento parcial de ordem judicial de fornecimento de medicamentos impõe ao Estado a obrigação de reembolsar os valores despendidos pelo particular na aquisição dos produtos; (ii) estabelecer se há título executivo que autorize a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de nova determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por descumprimento de ordem judicial exige conduta omissiva reiterada, injustificada e suficientemente comprovada, bem como demonstração inequívoca do dano e do nexo causal direto entre a omissão e o prejuízo experimentado.
4. A mera alegação de não recebimento pontual dos medicamentos não autoriza, por si só, a conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária, ausente título executivo que estabeleça tal substituição.
5. O comando judicial original limitou-se à determinação de entrega dos medicamentos, sem previsão de reembolso em caso de descumprimento, o que inviabiliza o pleito indenizatório por ausência de título certo, líquido e exigível.
6. O ordenamento jurídico não impõe ao Estado o dever automático de reembolsar despesas efetuadas diretamente pelo particular, mesmo que hipossuficiente, quando inexistente cláusula judicial específica ou norma legal autorizadora.
7. Permitir a substituição unilateral da obrigação por parte do beneficiário comprometeria os princípios da legalidade e da segurança jurídica e violaria a disciplina processual da execução de obrigações de fazer.
8. A jurisprudência consolidada do TJSP veda o ressarcimento por despesas médicas realizadas de forma autônoma, sem prévia autorização judicial ou previsão expressa na decisão exequenda.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6o, 93, IX, e 196; CPC, arts. 85, §§ 3o, 8o e 11, 98, §1o, I e §3o, 297, 497, 499, 500 e 536.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento n. 2028951-04.2022.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 25.04.2022; TJSP, Apelação Cível n. 1001214-72.2023.8.26.0270, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 07.12.2023; dentre outras.